Tribunal: TJMT
Processo: 1007710-72.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
VISTOS...
Recurso de apelação cível aviado por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos postos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais, promovida por Erli Junior dos Santos Braz, para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 2.924,93 (dois mil novecentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos), indeferindo o pedido de condenação em danos morais.
Condenou as partes em litígio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, devendo as despesas ser suportadas à razão de 50% para cada uma das partes (art. 86, CPC/2015), ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3o, CPC.
Para tal desiderato sustenta a apelante que promoveu a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, emitindo posteriormente todos os demais documentos referentes à retirada da irregularidade e a consequente cobrança da recuperação do consumo na unidade consumidora, assim argumenta que deve ser reconhecida a legalidade do valor cobrado a título de recuperação do consumo de energia, em razão de irregularidade no aparelho medidor.
Requer o provimento do recurso para reformar a sentença de modo a determinar que a parte apelada proceda ao pagamento do valor faturado a título de recuperação de consumo.
A apelada por sua vez, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, bem como que seja aplicado o princípio da fungibilidade e economia processual a reconhecer dos fundamentos e razões assentadas nas contrarrazões para condenar a Concessionária a reparar a consumidora aqui recorrente, a reparação indenizatória por danos morais causado pela Concessionária Energisa. (Id no 65804703).
É o que merece registro.
Decido.
O presente apelo dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que a matéria questionada já se encontra consolidada na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça, sendo possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC.
Consigna a autora que que é usuária dos serviços prestados pela apelante por meio da Unidade Consumidora no 6/1240524-7.
Aduz que possui um consumo médio de energia elétrica com histórico de aproximadamente 152 kWh ao mês e para a sua surpresa no mês de agosto recebeu uma fatura com vencimento para o dia 20/08/2017 no valor de R$ 2.924,93 (dois mil novecentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos), sob a alegação de que tratava-se de fatura de consumo recuperado alusivo ao mês de junho/2017, sendo que nesse referido mês foi paga a fatura no valor de R$ 128,01 (cento e vinte e oito reais e um centavo).
A magistrada a quo julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, e declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$2.924,93.
A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei no 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa-concessionária litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a autora se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.
Na hipótese, denota-se dos autos a regularidade do procedimento adotado pela apelante Energisa para apurar a falha do medidor, vez que fora realizada seguindo os ditames prescritos na Resolução no 414/2010 da ANEEL, que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica.
Vejamos, in verbis:
“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
[...]
§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
[...]
§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
§ 7o Na hipótese do § 6o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.
[...]” (destaquei)
No caso, consta do Termo de Ocorrência de Inspeção n° 553332, lavrado em 13/06/2017, que no ato da vistoria fora constatado a existência de “desvio de energia no ramal de entrada", sendo certo que a referida ligação sem que a energia consumida passasse pelo aparelho medidor ocasionava a diminuição consubstancial da medição (Id. 65804661).
Ademais, se vê, que a constatação não se deu à revelia da parte autora, sendo que o TOI lavrado, teve validação por representante da parte apelada, tanto que exarou sua assinatura no mesmo, conforme comprovado nos autos.
Ainda, conforme fotos e registros da apelante, foi constatado que o fato da irregularidade encontrada no medidor da autora ter sido externa ao aparelho, ou seja, “a própria Equipe de Campo pôde retirar o desvio encontrado sem a necessidade de retirar o equipamento de medição”.
O procedimento adotado pela recorrente é plenamente respaldado pela Resolução no 414 emanada da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, de acordo com o que se vê da leitura do art. 113, abaixo transcrito:
“ART. 87. Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (DOZE) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1o do Art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.”
Tal procedimento também é previsto pela Resolução no 414 emanada da ANEEL, de acordo com o que se vê da leitura do art. 113, abaixo transcrito:
“ART. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos: (REDAÇÃO DADA PELA REN ANEEL 479, DE 03.04.2012)
I – faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; (REDAÇÃO DADA PELA REN ANEEL 479, DE 03.04.2012).” (destaquei)
Portanto, a fundamentação da sentença se revela, com o devido respeito, totalmente equivocada, na medida em que cancela por completo uma conta regular de consumo, apesar de a recorrente ter seguido à risca o determinado pela ANEEL para os casos de cobrança a menor, não havendo ilegalidade em seu ato, tampouco razão para revisar a conta, sendo enviada Carta ao Cliente com a demonstração do cálculo e demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo (Id. 65804663).
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) - COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR - ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI - DÉBITO LEGÍTIMO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial. No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela cliente, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo entre 04.2014 e 08.2017 era de “0kWh” e que após a inspeção passou a ser maior que 100kWh, justificando a cobrança realizada no presente feito. (N.U 1001912-02.2018.8.11.0002, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019) (destaquei)
Sendo assim, merece ser reformada a sentença, não restando comprovada a ocorrência de violação no medidor, restando legítima a cobrança da fatura de consumo, agindo a concessionária em seu exercício regular de direito, não havendo que se falar em danos morais.
Com essas considerações, dou provimento ao recurso de apelação, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando a autora, ora apelada, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observando, porém, a concessão do benefício da justiça gratuita.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de estilo.
P. I. C.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator